Tribunal: TCU
Processo: 038.355/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) relativos aos temas Licenciamento, Direitos e Garantias dos Usuários e Interrupções.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este relatório de acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a empresa Algar quanto aos temas: Licenciamento, Direitos e Garantias dos Usuários e Interrupções, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que os procedimentos realizados para negociação do termo de ajustamento de conduta (TAC) entre a Anatel e a empresa Algar, consubstanciados na minuta de TAC apresentada a este Tribunal, foram avaliados sob os aspectos da legalidade, da economicidade, da legitimidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, não havendo óbices à celebração imediata do referido acordo; 9.2. recomendar à Anatel, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, ao fixar compromissos de expansão de serviços de telecomunicações, avalie a conveniência e a oportunidade de considerar o conjunto dos demais compromissos fixados pela agência e dos decorrentes de outras iniciativas federais, estaduais e municipais, assegurando-se de que os novos projetos sejam dirigidos às lacunas identificadas no acesso aos serviços de telecomunicações, com vistas a incrementar a eficácia e a efetividade da implementação dos objetivos previstos nas políticas públicas de telecomunicações; 9.3. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do cumprimento das deliberações contidas no subitem 9.4.9 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário e subitens 9.2.4 e 9.3.2 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário ; 9.4. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4 e subitens, 9.4.5, 9.4.6 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário , nos subitens 9.2.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário e no subitem 9.1.1 do Acórdão 1186/2019-TCU-Plenário ; 9.5. considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.2.3 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário ; 9.6. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário ; 9.7. considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.6.3 e 9.6.6 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário e nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário ; 9.8. considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.6.1 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário ; 9.9. determinar, com espeque no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à Anatel que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente ao TCU plano de ação com vistas ao atendimento da recomendação elencada no item 9.2, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação, ou a justificativa para seu não atendimento; 9.10. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) que monitore a entrega ao Tribunal do plano de ação de que trata o item 9.9 desta decisão e avalie se as medidas e prazos ali consignados são pertinentes e suficientes para induzir as melhorias necessárias; 9.11. encaminhar cópia da deliberação deste Acórdão à Anatel; 9.12. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU.